Tribunal: TJDFT
Processo: 0737805-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO AUTOMÁTICO. MODALIDADE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTO EM DOBRO. SUPOSTA ATUAÇÃO ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADO. NEGLIGÊNCIA DA CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado (§ 3o, art. 14, CDC).
2. No caso em análise, entende-se pela inexistência de falha na prestação do serviço de pagamento automático de fatura na modalidade débito em conta corrente. Isso porque, o sistema interno do BANCO DO BRASIL, que terminou por expropriar e bloquear numerário da conta corrente da parte autora, ora recorrida, em setembro/2023, teria operado de acordo com procedimento pré-contratado e pré-agendado, sendo certo que, os efeitos deletérios da medida teriam decorrido unicamente da inércia da consumidora, que, apesar de ter desconfigurado a opção debito em conta corrente, teria deixado de cancelar, sequencialmente, o pagamento automático pré-agendado daquele mês.
3. Como notório, em qualquer hipótese, a aplicação da responsabilidade civil objetiva depende da presença de 3 (três) requisitos, quais sejam: conduta identificada por ação ou omissão apta a gerar um dano, dano e nexo de causalidade. Em se tratando de Instituição Financeira, o requisito “conduta” pode ser melhor retratado como uma certa violação ao dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes (ou equiparados). Logo, não demonstrada a suposta violação ao dever contratualmente assumido, também não há que se falar em suposto nexo de causalidade.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO.